Tribunal: TJDFT
Processo: 0710169-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRECLUSÃO E DECADÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE COTAS POSTERIOR À CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o reconhecimento de fraude de execução é necessário que já esteja em curso ação contra o devedor, com citação válida, e que a alienação ocorrida no curso da demanda tinha potencialidade de reduzi-lo à insolvência.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, configura-se fraude à execução a alienação do bem do devedor após a conversão do mandado monitório em título executivo.
3. Comprovado nos autos que a citação válida de um dos executados ocorreu muito antes da transferência das cotas sociais ao seu irmão, que já tinha ciência da existência da demanda, deve ser reconhecida a fraude à execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.